Tribunal: TJMT
Processo: 1032253-09.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032253-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CREUZA DA CONCEICAO CRUZ - CPF: 030.499.231-30 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – EXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS ASSINADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, que visava à condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais, em razão, de inadimplemento dos débitos. Julgando ainda, procedente o pedido contraposto, no importe de R$ 4.285,51 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos)
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do cancelamento de confissão de dívidas e interrupção indevida dos serviços energéticos.

2. Da ocorrência dos danos morais.

3. Do abatimento de valores pagos pela recorrente.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.
Mérito.

2.1.
Do cancelamento do termo de confissão de dívidas entabulado entre as partes e interrupção dos serviços energéticos.

Pois bem. Entendo que, merece rejeição tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que a parte recorrente deixou de efetuar o
pagamento dos débitos junto à recorrida, após termo de confissão de dívidas firmado entre as partes (id. 135484984) e trazido aos autos pela própria parte recorrente,
razão pela qual, tenho que, o pedido inicial de suspensão do acordo, deve ser rejeitado, pois que, a concessionária recorrida agiu em exercício regular de direito ao realizar o corte administrativo de serviço público essencial.

Saliento que, a parte recorrente confessa a existência de inadimplemento do débito, o que permite que a concessionária de energia interrompa o serviço até o adimplemento de débitos em aberto, como ocorreu no caso em tela, razão pela qual não há que se falar em indenização por danos morais

2.2. Da ocorrência de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, saliento que, já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente, conforme item 2.1.

3. Do abatimento de valores pagos.

Em relação ao pedido de abatimento de valores, entendo que tal pedido destoa dos pedidos iniciais contidos na exordial da recorrente, pois,
ab initio
, buscou-se o cancelamento do acordo, com consequente devolução em dobro dos valores pagos.

Contudo, em sede recursal, houve pedido de abatimento de valores, motivo pelo qual, tal pedido não merece acolhimento, em razão de vedação legal, contido no Código de Processo Civil.

Vejamos:

Art. 141.

O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022